Tribunal: TJDFT
Processo: 0711250-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711250-08.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: VIVIANA FERREIRA PEREIRA RECORRIDO: DIVINA DA CONCEICAO, RITA DE CASSIA DA CONCEICAO DECISÃO A advogada dativa, representante da ré VIVIANA FERREIRA PEREIRA (IDs 53072614 e 53072616), peticionou pelo arbitramento de honorários pelo trabalho realizado nas contrarrazões ao recurso inominado (ID 53072620), nos embargos de declaração (ID 55155870), no recurso inominado (ID 58918130) e nos embargos de declaração (ID 62322211). Nos termos do artigo 21 da Lei Distrital n. 7.157/2022, os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital n. 43.821/2022 e seu anexo, que fixa o valor máximo de R$ 986,97 para as razões e contrarrazões em recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital n. 43.821/2022, por sua vez, estabelece que, na fixação dos honorários, devem ser observados a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso. Desta forma, considerando que a norma citada não prevê honorários para a apresentação de embargos de declaração, e verificando-se a pertinência e boa fundamentação jurídica das razões e das contrarrazões oferecidas e a baixa complexidade da causa, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto, arbitro o valor dos honorários ao advogado dativo em R$ 600,00 (seiscentos reais) para as razões do recurso inominado e R$ 600,00 (seiscentos reais) para as contrarrazões ao recurso inominado. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto n. 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem. Intime-se. Após a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora